Tribunal: TJES
Processo: 5001143-76.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001143-76.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE DE MENEZES MARTINS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TROCA DE PLANO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO OCORRIDA. NÃO CARACTERIZADA NULIDADE. FATURAS DEVIDAS. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 02/02/2020 RECEBEU E-MAIL NOTICIANDO UMA PROPAGANDA DA RÉ QUE LHE OFERECIA UM PLANO EMPRESARIAL. DIANTE DO SEU DESEJO DE MUDAR DE PLANO, DECIDIU ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA REALIZAR A PORTABILIDADE, PREFERINDO POR MANTER O MESMO NÚMERO QUE ERA DE OUTRA OPERADORA. APÓS ADQUIRIR O PLANO RECEBEU O CHIP NO ENDEREÇO ANTIGO, NO QUAL INFORMOU QUE NÃO MORA MAIS. DEPOIS DE 02 DIAS ACHOU ESTRANHO NÃO TER RECEBIDO NENHUMA LIGAÇÃO NO APARELHO, ATÉ QUE DESCOBRIU QUE SEU NÚMERO HAVIA SIDO TROCADO, VISTO QUE AO LIGAR PARA SUA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEU TAL QUESTIONAMENTO. PARA RESOLVER A SITUAÇÃO LIGOU DE IMEDIATO PARA A DEMANDADA QUE ENVIOU UM TERMO DE TRANSFERÊNCIA PARA SER ASSINADO E ENVIADO DE VOLTA, PORÉM, NÃO FOI RESOLVIDO O PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO O CANCELAMENTO DAS FATURAS INDEVIDAS, POR NÃO SER O PLANO CONTRATADO E A CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER A PORTABILIDADE DO NÚMERO ANTERIOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA LINHA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR COM MÉRITO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE LINHA E DECLARAR A NULIDADE DAS FATURAS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS. JUSTIFICADA A SENTENÇA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA UMA VEZ QUE EM CERTIDÃO DE Nº 4550085 A PARTE AUTORA SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE JÁ ESTARIA UTILIZANDO O NÚMERO QUE PRETENDIA CARACTERIZANDO A PERDA DO OBJETO. QUANTO ÀS FATURAS, INDISCUTÍVEL A UTILIZAÇÃO DO PLANO, DE FORMA QUE NÃO FOI APONTADA NENHUMA IRREGULARIDADE ALÉM DA NÃO PORTABILIDADE DO NÚMERO PRETENDIDO, FATURAS DEVIDAS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)